Tribunal: TJDFT
Processo: 0000358-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE PENA NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. ABRANDAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
1. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte.
2. Inviável a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena quando negativa uma circunstância judicial e presente a reincidência, não obstante a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal).